Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031102-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ENTRE AS PARTES – DECISÃO COLEGIADA QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – VENCEDOR DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, quando o requerido sucumbiu na parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único), de modo que deverá o requerente arcar com as custas e honorários, na forma fixada pela sentença.

Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Declaratória identificada pela numeração única: 1031102-53.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual foi reduzida a multa ao limite de 20% (vinte por cento) do tributo devido (Id: 158928151).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em suas Razões (Id: 172804685), quanto a omissão referente à aplicação do ônus sucumbencial de forma recíproca.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 173467192), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante afirma que se faz necessária a distribuição dos honorários sucumbenciais, uma vez que ambas as partes saíram vencedoras/perdedoras.

Não obstante, constata-se que na petição inicial a parte Embargante formulou os seguintes pedidos: 1) a concessão da tutela provisória de urgência, para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; 2) inexistência de relação jurídica tributária; os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo de Origem.

Posteriormente, houve a interposição de Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente procedente, tão somente para diminuir o valor da multa aplicada, limitando-a a 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.

Em espeque, sabe-se que o Art. 86, Parágrafo Único, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que se a parte sucumbir de parte mínima, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL MANTIDA – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – PARTE REQUERIDA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE AUTORA.

A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1551956/SP). Em consonância com os precedentes da Corte Superior, a rescisão contratual por culpa do comprador autoriza a retenção de parte dos valores pagos, para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, sendo que o percentual 10%, na hipótese dos autos, se mostra justa e razoável, sobretudo porque não comprovada qualquer perda pela não consecução do negócio, tampouco demonstração de impedimento na revenda do bem, ou, ainda, algum aumento das despesas com a resolução da avença.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).
Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima do montante total pedido pela parte autora na inicial, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora por inteiro pelas despesas e honorários do processo.
(N.U 1020437-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º INCISO V DO CDC JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação. Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, na forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.
Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, quando o requerente sucumbiu na parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único), de modo que deverá o requerido arcar com as custas e honorários, na forma fixada pela sentença.
(N.U 1030451-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)” (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Diante do decaimento
mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
(N.U 1001255-40.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)” (destaquei)

Desse modo, restando evidente que a parte Embargante saiu vencedora de parte mínima dos pedidos, não há que se falar em distribuição dos honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023